Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710563-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Eladir de Faria Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eladir de Faria contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado com a embargante em conjunto com a sociedade de advogados Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 37315718). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator